Tribunal: TJDFT
Processo: 0734476-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. APREENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS. INVIABILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DO CARÁTER SUBSIDIÁRIO DA ADOÇÃO DESSAS MEDIDAS. PROVIDÊNCIAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas atípicas de apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, bem como o pedido de bloqueio dos cartões de crédito em nome do devedor e de proibição de sua participação em concursos públicos.
2. É firme na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas no âmbito de feitos executivos, desde que, verificando-se “a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Precedentes do c. STJ.
3. Na espécie, contudo, não se extrai dos autos que o agravado possui patrimônio expropriável e que a adoção das medidas atípicas pleiteadas pela parte credora ocorreria de modo subsidiário e excepcional, conforme determina o c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Ademais, sendo a adequação um elemento do princípio da proporcionalidade, observa-se que as medidas executivas atípicas requeridas pela agravante não guardam relação alguma com a dívida de valor submetida à execução, afigurando-se, assim, inadequadas e desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo.
5. Recurso conhecido e desprovido.